Tribunal: STJ
Processo: 1509380-31.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086813 - SP(2025/0368680-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE SERRANO TOLENTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
ABSOLVIÇÃO.
CONSUNÇÃO
ENTRE
OS
DELITOS.
CONCURSO
FORMAL.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas
com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes
e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na
hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelos delitos dos
artigos 180 e 311, § 2o, inciso III, do CP. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela ausência de prova
concreta para a condenação, tendo em vista a inexistência de dolo na
conduta, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do princípio da
consunção, para absorção do delito de receptação pelo de condução de
veículo com sinal identificador adulterado ou pelo reconhecimento do
concurso formal entre os referidos delitos, como requer a acusação,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4857e035-d4f5-42da-a0f6-cd76f400b90e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 4857e035-d4f5-42da-a0f6-cd76f400b90e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086813 - SP(2025/0368680-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE SERRANO TOLENTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
ABSOLVIÇÃO.
CONSUNÇÃO
ENTRE
OS
DELITOS.
CONCURSO
FORMAL.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas
com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes
e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na
hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelos delitos dos
artigos 180 e 311, § 2o, inciso III, do CP. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela ausência de prova
concreta para a condenação, tendo em vista a inexistência de dolo na
conduta, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do princípio da
consunção, para absorção do delito de receptação pelo de condução de
veículo com sinal identificador adulterado ou pelo reconhecimento do
concurso formal entre os referidos delitos, como requer a acusação,
importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P. H. S. T
(e-STJ fls. 342/350
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
do agravo para
332/334,
conheceu
do recurso especial e, nessa parte,
conhecer parcialmente
negar-lhe provimento.
A parte agravante alega violação dos artigos 71, 180 e 311, § 2o, inciso III, do
CP e dos artigos 3o e 315 do CPP.
Documento eletrônico VDA54112569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:06
Código de Controle do Documento: ded7ab02-de4d-4acb-b8d0-b2f7c3c4f97d

Sustenta que o Tribunal
foi omisso, uma vez que não analisou as
a quo
seguintes questões: (i) insuficiência do acervo probatório, (ii) consunção entre os tipos do
, e do
§ 2o, III, do Código Penal e (iii) concurso formal entre
art. 180, caput
art. 311,
todos os delitos objeto de denúncia.
Aduz: (i)
a ausência de prova concreta
a não incidência da
(ii)
Súmula 7/STJ;
para a condenação, tendo em vista a inexistência de dolo na conduta; (iii) o
reconhecimento do princípio da consunção, para absorção do delito de receptação pelo
de condução de veículo com sinal identificador adulterado; (iv) o reconhecimento
do concurso formal entre os delitos de receptação e condução de veículo com sinal
identificador adulterado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos
fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão
e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do
direito de defesa.
Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a
Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando
fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual
foram rejeitados os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação
jurisdicional, mas mera irresignação da parte com o entendimento apresentado na
decisão, situação que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não
revela violação do
do Código de Processo Penal.
art. 315
Documento eletrônico VDA54112569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:06
Código de Controle do Documento: ded7ab02-de4d-4acb-b8d0-b2f7c3c4f97d

Prosseguindo, no presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente
idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação
do acusado pelos delitos dos artigos 180 e 311, § 2o, inciso III, do CP (e-STJ fls. 218/223
).
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela ausência de prova concreta para a condenação, tendo em vista a inexistência de dolo
na conduta, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do princípio da consunção, para
absorção do delito de receptação pelo de condução de veículo com sinal identificador
adulterado ou pelo reconhecimento do concurso formal entre os referidos delitos, como
requer a acusação, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso

especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:06
Código de Controle do Documento: ded7ab02-de4d-4acb-b8d0-b2f7c3c4f97d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368680-5
AREsp 3.086.813 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15093803120248260228 46542024 6642024
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE SERRANO TOLENTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO HENRIQUE SERRANO TOLENTINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<41<41845551@
2025/0368680-5 - AREsp 3086813 Petição : 2026/0003179-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:06:56
Código de Controle do Documento: F1E4201A-94C8-48D9-8604-267FDEAFAC78